Tribunal: STF
Processo: ARE 1580239
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Mamoru Nakashima e outros interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 49) contra acórdão Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 27):

Agravo de Instrumento – Improbidade Administrativa -  Indisponibilidade de bens deferida em outubro de 2020 – Penhora on line de ativos financeiros em novembro de 2020, além da indisponibilidade de bens móveis e imóveis – Decisão que manteve hígida a indisponibilidade de bens proferida em março de 2021 – Impugnação ao decreto de indisponibilidade tão somente por ocasião da apresentação de defesa prévia Preclusão – Ocorrência – Inexistência de fatos e fundamentos jurídicos novos a respaldar a pretensão – Não conhecimento do recurso.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 34):

Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Inexistência. Embargos rejeitados.

Segundos aclaratórios também foram rejeitados (eDoc 42):

Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com caráter infringente. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcreve-se o seguinte trecho (eDoc 49, fl. 3):

[...]
Nesse contexto, sob a égide da segurança jurídica e do princípio da hierarquia da jurisdição, pautaram-se pela decisão proferida em segunda instância, mais precisamente nos autos de ação penal que trata dos mesmos fatos, onde se reconheceu inexistir elementos a justificar qualquer medida de bloqueio de bens (processo n.o 2194458-85.2020.8.26.0000 - 14a Câmara de Direito Criminal – Relator Desembargador Laerte Marrone).       
Contudo, ao analisar os fundamentos da defesa preliminar e, por conseguinte, receber a petição inicial, o r. juízo de primeira instância afastou o pedido de desbloqueio de bens. 
Os recorrentes interpuseram então agravo de instrumento. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo. 
Nesse interstício, sobreveio a Lei n.o 14.230/21, a dar nova redação à Lei n.o 8.429/92, donde, para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens, passou a se exigir a demonstração de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.   
  Assim, ante a falta de justa causa que já era reverberada desde sempre nos autos, os recorrentes opuseram embargos de declaração, onde suscitaram o prequestionamento de direito novo, mais especificamente o novel artigo 16, §§ 3º e 7, da Lei n.o 8.429/92, justamente os dispositivos que passaram a exigir a demonstração concreta do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de medida de indisponibilidade de bens.    
E novamente, as matérias suscitadas não foram objeto de enfrentamento, tendo, pois, sido rejeitados esses segundos embargos de declaração.    
Conforme o acórdão que rejeitou os segundos embargos de declaração, entendeu o Tribunal a quo que as novas disposições trazidas pela Lei n.o 14.230/21 não seriam aplicáveis a fatos pretéritos, o que, data venia, viola o princípio constitucional da aplicação retroativa da lei nova mais benéfica.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a 2ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 67):

Agravo de Instrumento – Improbidade administrativa - Recurso não conhecido por força da preclusão – Impugnação ao decreto de indisponibilidade tão somente por ocasião da apresentação de defesa prévia – Rejeição dos segundos embargos de declaração opostos, após vigência da Lei 14.230/21, que alterou os requisitos para decreto de indisponibilidade de bens – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE 843.989/PR, Tema 1199, STF – Decisão agravada proferida com base nos requisitos exigidos até então pela Lei 8.429/92 – Alterações de tais pressupostos devem ser arguidas perante o juízo a quo, que poderá rever a r. decisão ou, em caso negativo, objeto de novo recurso – Acórdão original mantido, com determinação.

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 77, fls. 1, 2 e 3):

[...]
Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:
[...]
Ressalte-se, no mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignados com a decisão de inadmissibilidade, Mamoru Nakashima e outros interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 83), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelos agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 83, fls. 3, 5 e 6):

[...]
Em virtude da contrariedade à Constituição Federal, os agravantes interpuseram recurso extraordinário, o qual, entretanto, não foi admitido, sob o argumento de que não haveria maltrato à Carta Magna, além do que a questão suscitada pelos agravantes repousaria em matéria infraconstitucional (Súmula n.o 636 do STF) e, por fim, que a pretensão recursal ensejaria o revolvimento de material fático, o que seria vedado pela Súmula 279 do STF.
[...]
DA NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA N.o 636 DO STF 
DA OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Deixa-se consignado desde já que não há falar em ofensa reflexa à Constituição Federal, mas sim direta, conforme dito no tópico anterior, uma vez que as questões suscitadas são, todas, de feição constitucional em sua gênese. 
[...]
DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA n.o 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Outrossim, faz-se necessário ponderar que a pretensão recursal não se esvai ante a Súmula n.o 279 deste Pretório Excelso, porquanto trata-se de matéria de direito, notadamente por força do Tema de Repercussão n.o 1199 do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Assim, respeitosamente, a r. decisão ora agravada não está em consonância com as normas de processo civil, o que enseja sua reforma.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo dos recorrentes.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, os recorrentes lograram impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelos recorrentes, os fundamentos antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

Para o adequado exame da controvérsia, transcrevo o seguinte fragmento do voto condutor (eDoc 27, fl. 6):

[...]
O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em 30.07.2021, tempestivo diante da disponibilização da decisão que rejeitou os embargos de declaração no DJE de 12.07.2021 (fls. 2062 dos autos de origem). Porém manifesta a preclusão da pretensão de desbloqueio de bens, não requerido em nenhum momento antes da apresentação de defesa prévia. 
Não foi interposto recurso contra a decisão que determinou a indisponibilidade, tampouco contra aquela que a manteve e ainda deferiu pedido adicional do autor com relação a bens móveis e imóveis. 
Nessa medida, considerando a inércia dos agravantes em opor-se à indisponibilidade de seus bens no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão da matéria.
[...]

Cito, também, por oportuno, trechos do segundo acórdão, que manteve integralmente os julgamentos anteriores (eDoc 67, fls. 4 e 5):

[...]
No julgamento do RE no 843.989/PR (Tema 1.199), foram fixadas as seguintes teses:
[...]
A indisponibilidade de bens, especificamente, não foi objeto de julgamento do Tema 1.199. Porém, é possível concluir, pelas teses fixadas, que o acórdão recorrido deve ser mantido. A aplicação retroativa das alterações benéficas promovidas pela Lei 14.230 não incide no caso concreto.
[...]
Aplicando-se o mesmo raciocínio, com fundamento no artigo 14 do Código de Processo Civil (A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada), conclui-se que a r. decisão agravada, proferida antes das alterações promovidas pela Lei 14.230/21 deve ser mantida, pois analisou a questão posta com base nos requisitos exigidos até então. 
Ademais, na hipótese, o agravo de instrumento sequer foi conhecido por esta C. Câmara, em julgamento realizado em 13.09.2021, por força da preclusão. O recurso foi assim ementado:
[...]

A Corte estadual consignou que a nova redação do art. 16 da Lei n. 8.429/1992 – mediante a qual se passou a exigir a comprovação de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo – não alcança fatos anteriores, em razão da ausência de previsão legal expressa de retroatividade. Dissentir desse entendimento implicaria admitir ter havido contrariedade ao princípio constitucional da legalidade. Ocorre que tal providência não é cabível na via estreita do recurso extraordinário, nos termos do óbice do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

A par disso, o Colegiado de origem concluiu que a impugnação ao decreto de indisponibilidade de bens foi apresentada apenas por ocasião da defesa prévia, operando-se a preclusão. A superação desse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório e dos atos processuais praticados nas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

Conclui-se, portanto, que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário (eDoc 77).

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente